Tribunal: TJES
Processo: 0003721-11.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003721-11.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS CONCEICAO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA DOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASE MANTIDA – CONFISSÃO QUALIFICADA – RECONHECIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INEXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. As circunstâncias em que ocorreu a apreensão evidenciam que a droga apreendida não era apenas para uso. A mera alegação do acusado de ser usuário de drogas, não o exime da prática do delito que lhe é imputado, até porque é de sabença que muitos usuários de drogas praticam a traficância para sustentar o próprio vício. Precedentes deste e. TJES.

3. Mantém-se a pena-base fixada, uma vez que consideradas em desfavor do apelante a quantidade e a natureza dos entorpecentes aprendidos, à luz do que dispõe o art. 42, da Lei n.º 11.343/06, estando os referidos vetores apoiados no conteúdo probatório produzido nos autos.

4. Reconhece-se a confissão qualificada, uma vez que embora o apelante não tenha assumido a propriedade de todo o entorpecente apreendido, confirmou que “
passou no ponto de tráfico de drogas para comprar sete pinos de cocaína para uso pessoal
”, razão pela qual a reprimenda deve ser reduzida em 3 (três) meses, passando para 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, com a proporcional redução da pena de multa.

5. O afastamento do tráfico privilegiado está fundamentado no histórico criminal do apelante, especialmente pelo fato de que respondeu a ato infracional por crime de mesma natureza quando adolescente, apontando que desde então se dedica a atividades criminosas, o que impede a concessão da referida benesse.

6. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003721-11.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS CONCEICAO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 12 de novembro de 2021, no bairro Guanabara, na Comarca de Aracruz, o apelante transportava 08 (oito) buchas de maconha, 01 (uma) pedra de "crack" e 50 (cinquenta) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio.

Após denúncia, policiais militares receberam informações de que indivíduos, naturais do Município de Vitória, estariam realizando o tráfico de drogas no bairro Guanabara e se dirigiram ao local, recebendo informações de que um indivíduo estaria próximo ao local conhecido por "Bar do Mineiro" realizando a venda de drogas.

Ao se deslocarem ao local informado, os policiais localizaram o apelante e, após revista, encontraram uma "pochete" contendo 08 (oito) buchas de maconha, 01 (uma) pedra de "crack", 50 (cinquenta) pinos de cocaína e a quantia de R$ 9,00 (nove reais).

A
materialidade
encontra-se indene de dúvidas, através dos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, pelo boletim de ocorrência unificado, pelo relatório final do Inquérito Policial e do laudo químico.

Já a
autoria
, foi comprovada pela prova oral existente nos autos.

Nesse sentido, os policiais que participaram da operação confirmaram, na esfera policial e em juízo os fatos relatados na denúncia.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ e deste e. TJES, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (STJ - AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

[...] 1) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas não há cabimento para a tese de absolvição. 2) O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição. [...] (TJES - APCr 0000763- 69.2014.8.08.0015; Relª Desig.
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
; DJES 22/07/2022).

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, mantenho a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em sua absolvição.

Do mesmo modo, portanto, não há que se falar em desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, uma vez que as circunstâncias em que ocorreu a apreensão evidenciam que a droga apreendida não era apenas para uso.

Assim, resta indene de dúvida que o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, posto que restou comprovado pelas provas orais colhidas durante a instrução criminal.

Ademais, vale ressaltar que a mera alegação do acusado de ser usuário de drogas, não o exime da prática do delito que lhe é imputado, até porque é de sabença que muitos usuários de drogas praticam a traficância para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, este e. TJES já decidiu:

[...] 1. Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não é possível absolver o apelante nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28 da Lei de drogas). [...] (TJES - APCr 0022211-03.2020.8.08.0011; Rel.
Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza,
DJES 21/03/2022).

No que se refere ao pedido de revisão da reprimenda, verifico a pena-base do crime de tráfico ilícito de drogas foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, ou seja, 1 (um) ano acima do seu respectivo patamar mínimo legal, sendo consideradas em desfavor do apelante a quantidade e a natureza dos entorpecentes aprendidos, à luz do que dispõe o art. 42, da Lei n.º 11.343/06, estando os referidos vetores apoiados no conteúdo probatório produzido nos autos, ressaltando-se que o acusado saiu de outra cidade para praticar a traficância no local.

Desse modo, considero que a pena-base foi fixada de forma razoável e proporcional, de acordo com o poder discricionário do julgador de 1º grau.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, embora tenha afirmado que o restante da droga apreendida não era de sua propriedade, afirmou que aquela apreendida consigo, era para uso próprio.

Desse modo, deve ser aplicada a regra da confissão qualificada, razão pela qual reduzo a sanção básica em 3 (três) meses, fixando a reprimenda intermediária em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira etapa, inexistem causas de aumento e diminuição a serem consideradas.

Em relação ao tráfico privilegiado, destaco que o seu afastamento está fundamentado no histórico criminal do apelante, especialmente pelo fato de que respondeu a ato infracional por crime de mesma natureza quando adolescente, apontando que desde então se dedica a atividades criminosas, o que impede a concessão da referida benesse.

Assim, altero a pena definitiva para 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mantendo o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Reduzo a sanção pecuniária para 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena para 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.